Tribunal: TJES
Processo: 5014662-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014662-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAYCON MATHIAS FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
N°
5014662-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAYCON MATHIAS FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
REMIÇÃO
DEPENA – APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
– POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
O
Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017.

2 –
Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para reconhecer e valorizar os esforços do apenado que, diante das dificuldades inerentes ao ambiente carcerário, demonstrou interesse e dedicação ao participar do referido exame, obtendo aprovação parcial.

3 –
conclui-se que é cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente. Razão pela qual, a aprovação parcial do agravante no ENEM deve ser considerada para a remição de sua pena.

4 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

DAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
N°
5014662-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAYCON MATHIAS FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Agravo em Execução interposto por
MAYCON MATHIAS FERREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES
–
que, indeferiu o pedido da defesa de remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Nas razões do agravo, a defesa pleiteia a reforma da decisão contestada, buscando a concessão da remição da pena, conforme disposto na Resolução CNJ nº 391, de 10 de maio de 2021, e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pela manutenção da decisão impugnada, acompanhadas pelo Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, que se manifesta no mesmo sentido.

Verificada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, procede-se à análise dos argumentos apresentados.

Pois bem.

A remissão pelo estudo está prevista nos artigos 126 e seguintes da Lei de Execução Penal, estabelecendo que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I – 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II – 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de
ensino a distância
e
deverão ser
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
.

Em relação à remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), é importante ressaltar que esta E. Segunda Câmara já se manifestou sobre o tema, defendendo uma interpretação extensiva do artigo 126 da Lei de Execução Penal.

Essa abordagem visa reconhecer e valorizar os esforços do apenado que, diante das dificuldades inerentes ao ambiente carcerário, demonstrou interesse e dedicação ao participar do referido exame, obtendo aprovação parcial.

Dessa forma, entende-se que é fundamental incentivar a educação como meio de reintegração social, permitindo que o apenado tenha a oportunidade de progredir em sua recuperação e preparação para a vida em liberdade.

Assim, conclui-se que é cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente.

Isso se justifica pelo fato de que a aprovação no exame requer esforço e dedicação nos estudos, mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem esse grau de ensino.

Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 391/2021, corroborando com a hipótese do supramencionado artigo e explicitando:

Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.

Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:

I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e

Art. 3º – O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio
, conforme o art. 4º da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação
,
a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.”

Nesse sentido, o Superior Tribunal Justiça tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 4 DAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/ 2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM.
DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO.
VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP. 1.
"
É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino
"
(REsp n. 1854391/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 768.530/SP, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) Precedentes: AgRg no REsp n. 1.863.149/SC, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 22/3/2023; AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, DJe de 15/06/2023; HC 828.572/SP, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 12/06/2023; REsp 2.069.804/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/06/2023; HC 799.103/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 19/04/2023.

Com efeito, a aprovação parcial do agravante no ENEM deve ser considerada para a remição de sua pena.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE
DOU PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada e determinando um novo cálculo de remissão do reeducando, que deve levar em conta sua aprovação no ENEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)